Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu penhora de imóvel nos seguintes termos. “Indefiro o pedido de penhora do imóvel descrito ao ID 178724393, pois restou comprovado que é bem não integrante do espólio de Antônio Carlos de Lima Carvalho, que é parte executada nestes autos, sendo certo que os herdeiros não respondem pessoalmente pelas dívidas do falecido. Intimem-se os exequentes a indicarem bens passíveis de penhora no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito”. Opostos Embargos de Declaração, restou assim decidido: “A parte exequente apresentou embargos de declaração, nos quais sustenta omissão na decisão de id. 179558493. Vieram os autos conclusos. DECIDO O recurso é tempestivo. Todavia, rejeito o os embargos, uma vez que não vislumbro, no julgado, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida, isto porque a certidão de ID 178724393 comprova que o imóvel pertence aos herdeiros, e não ao espólio do executado, nos exatos termos da decisão embargada. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão. Intime-se o exequente a indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, III, do CPC”. O Agravante defende que a Decisão objurgada encontra-se totalmente destoante a todo o andamento processual e seus documentos. Aduz que a certidão mencionada pelo juízo não faz qualquer menção aos herdeiros do falecido e afirma a possibilidade de penhora dos direitos sobre o imóvel localizado na Quadra B, Chácara 03, Km 1.5, Gleba 3, DF 250, Faz. Paranoá/Sobradinho Belos, área de 20.124 m, Perímetro de Sobradinho, BRASÍLIA - DF - CEP: 71573-990. Narra que nos autos do Processo de Inventário no 0704807- 02.2018.8.07.0008, em trâmite na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá/DF, os direitos se encontram livres e desimpedidos, estando a sua cadeia dominial completa, conforme Petição Inicial do Processo de Inventário e anexo aos autos principais. Relata que, por não haver matrícula própria e respectivo registro, o Executado detém apenas os direitos possessórios sobre o imóvel e, por esse motivo, requer a continuidade dos atos expropriatórios dos direitos oriundos sobre o referido imóvel. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o deferimento da penhora do imóvel, Preparo recolhido. É a suma do pleito para exame de concessão de liminar. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque, na hipótese suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Ademais, a um primeiro e provisório exame a Decisão parece acertada uma vez que não se pode efetivar penhora dos bens particulares do herdeiros. Por conseguinte, mantenho a Decisão agravada até ulterior apreciação pelo Colegiado. Venham as contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 6 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator